Tribunal: STF
Processo: ARE 1602417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSIÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO AO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. NULIDADE VERIFICADA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto por Douglas Roberto Silva contra sentença que julgou improcedente ação visando a nulidade de ato administrativo de demissão e reintegração ao cargo de inspetor da Guarda Civil Metropolitana, com pagamento dos valores retroativos. Alegação de perseguição política, falta de motivação do ato administrativo, excesso de prazo no processo administrativo e desproporcionalidade da penalidade.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sanção de demissão aplicada ao apelante foi desproporcional, considerando seu quadro de saúde mental à época dos fatos.
III. Razões de Decidir:
3. A sanção administrativa não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o transtorno psíquico do apelante que impedia o exercício de suas funções habituais.
4. A decisão administrativa não considerou as circunstâncias atenuantes relativas à saúde mental do apelante, configurando abuso de poder.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso parcialmente provido para anular a decisão administrativa de demissão, determinando novo julgamento administrativo com imposição de pena diversa, bem como reintegração do apelante ao cargo, com pagamento dos vencimentos retroativos.
Tese de julgamento: 1. A desproporcionalidade da sanção administrativa justifica a anulação do ato de demissão. 2. A reintegração ao cargo é devida quando a penalidade aplicada não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI; art. 85, §§ 8º e 8º-A.
Jurisprudência Citada:
STF, RMS 28.919 AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. em 16/12/2014.
STF, ARE 1.008.992 AgR/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. em 23/06/2017.
TJSP, Apelação Cível 1012691-87.2014.8.26.0309, Rel. EDUARDO GOUVÊA, 7ª Câmara de Direito Público, j. em16/10/2017.
STJ, AgRg no REsp 1.424.447/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, j. em 06.10.2015. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente